Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILIGALIDADE DO ATO. OBRA DESPROVIDA DE LICENÇA. MOTIVAÇÃO DO ATO. VERACIDADE COMPROVADA.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Tratando-se de ato da Administração Pública, cuja legalidade é presumida, a intervenção do Poder Judiciário está limitada à análise de ilegalidade que deve ser comprovada pelo autor.
3. A Lei 6.138/18 institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE vigente que prevê, no artigo 15, III que constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras.
4. Nos termos do artigo 22 da aludida lei distrital, toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras (art. 22), que é emitida na forma de alvará de construção ou de licença específica e, ainda, é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Os casos excepcionais de dispensa à regra geral estão expressos na própria legislação no artigo 23.
5. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, que no caso de alegação de nulidade de ato administrativo, deve consistir na prova da ilegalidade praticada.
6. Ainda de acordo com a Lei 6.138/18, em caso de infração à legislação é aplicável Intimação Demolitória (art. 124, V), que, de acordo com descrição contida no artigo 133, é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, devendo o infrator ser intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias.
7. Verificado que a motivação da Administração Pública exposta no ato impugnado para a cominação das sanções impostas ao autor corresponde à realidade dos fatos, não há que se falar em ilegalidade, por desrespeito à Teoria dos Motivos Determinantes.
8. Apelação conhecida e não provida.